Tribunal: TJBA
Processo: 8161140-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8161140-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA ROSA CARDOSO

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
LITIGÂNCIA
ABUSIVA.
NÃO CONFIGURADA.

INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO
PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.; (ii)
estabelecer se houve litigância
abusiva
na propositura da demanda;
(iii) definir se a inclusão dos dados da autora no SCR, sem comprovação de comunicação prévia, configura ato ilícito a ensejar a exclusão e indenização por dano moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto em grau recursal, mas sua manutenção é possível quando a parte autora, pessoa natural, apresenta declaração de hipossuficiência econômica e não há prova em contrário nos autos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A alegação de litigância abusiva é rejeitada, pois não há elementos objetivos nos autos que demonstrem má-fé processual ou atuação em massa com características de abuso do direito de ação.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é banco de dados regulado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, inclusive para registros de operações adimplentes, vencidas ou baixadas como prejuízo.

A ausência de comunicação prévia da inclusão de dados no SCR, conforme exigido pelo art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, não gera, por si só, o dever de indenizar, mas tão somente a obrigação de exclusão da inscrição, por ser imprescindível a comprovação de prejuízo concreto ou lesão à personalidade.

A autora não apresentou provas de negativa formal de crédito, constrangimento, exposição indevida ou qualquer dano decorrente da inscrição no SCR, não se caracterizando, portanto, o ato ilícito necessário à configuração de responsabilidade civil.

Diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem lesão relevante à esfera moral da autora, o reconhecimento do mero aborrecimento não autoriza a condenação por danos morais.

Com a reforma parcial da sentença para determinação da exclusão da inscrição, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se o reequacionamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural se mantém em grau recursal quando não infirmada a presunção legal de hipossuficiência.

A caracterização da litigância abusiva exige prova robusta de atuação abusiva, reiterada e fraudulenta, o que não se presume pela repetição de demandas semelhantes.

A inscrição de dados no SCR, ainda que sem prévia notificação, não configura, por si só, ato ilícito ou ensejador de indenização por dano moral, sendo pertinente apenas a exclusão da inscrição.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por suposta lesão decorrente de inscrição em banco de dados creditício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8161140-15.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
CARLA ROSA CARDOSO

e
apelad
a
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer do Apelo
autoral
e
dar-lhe provimento parcial para
reformar, em parte, a sentença
a quo
e
julgar parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
autora
is
para impor à parte ré a obrigação de
excluir
os dados da autora do sistema SCR
, reequacionando os honorários advocatícios de sucumbência
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo o valor ser rateado em partes iguais, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Salvador, .

12